Tribunal: TJES
Processo: 5005156-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005156-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WERTSON LOVATO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005156-86.2023.8.08.0030

APTE:
WERTSON LOVATO

APDAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao efetivo exercício da atividade de pesca profissional. O autor sustentava que, em virtude do desastre ambiental, ficou impossibilitado de pescar e, consequentemente, perdeu sua fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou, por meio de provas idôneas, o exercício habitual e econômico da atividade pesqueira à época do desastre ambiental, de modo a ensejar o dever de indenizar por parte das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil pelo rompimento da barragem é fato público e notório, mas o reconhecimento de danos individuais depende de prova específica do prejuízo pessoal experimentado por cada demandante.

4.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, cabendo-lhe comprovar o exercício da pesca com finalidade econômica e a perda de renda decorrente do evento.

5.

A juntada de comprovante de residência, fotos em embarcação e declaração de terceiro não se mostra suficiente para comprovar o exercício profissional da pesca, ausentes documentos mínimos como carteira de pescador, registro no RGP, comprovantes de venda de pescado ou recibos comerciais.

6.

A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de elementos materiais corroborativos, é insuficiente para a procedência do pedido indenizatório, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.

A ausência de prova mínima do exercício habitual da pesca inviabiliza o reconhecimento de dano patrimonial ou moral decorrente do evento ambiental, não sendo possível presumir o prejuízo individual com base em danos coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de indenização individual decorrente do rompimento da Barragem de Fundão exige prova mínima do exercício habitual e econômico da atividade pesqueira.

2.

A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de elementos materiais, não é suficiente para comprovar o exercício profissional da pesca.

3.

O ônus de demonstrar o efetivo prejuízo individual incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 030170075888, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020, DJe 28.09.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 015189000282, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2019, DJe 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005156-86.2023.8.08.0030

APTE:
WERTSON LOVATO

APDAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WERTSON LOVATO

em face da sentença, ID 14644751, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, referentes à pretensão indenizatória por danos materiais e morais alegadamente decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, com impacto sobre o exercício de atividade pesqueira.

O autor ajuizou a presente demanda afirmando que, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015, ficou impossibilitado de exercer sua atividade de pesca, a qual exercia [...] “
02 vezes por semana na modalidade embarcada e a partir da utilização de anzóis, pescando uma média de 10 quilos de peixes e comercializando o quilo a uma média de R$15,00 (quinze reais), lhe garantindo uma média de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao mês
.” [...]

O magistrado julgou improcedentes os pedidos viso que o demandante [...] “
não colacionou aos autos documentos capazes de atestar minimamente seus argumentos, ou seja, de que exercia efetivamente a atividade de pesca para complementar sua renda
.” [...]

Pois bem.

Não se desconhece que é fato público e notório o rompimento da barragem de propriedade da SAMARCO, evento de proporções ímpares que ocasionou o despejo de volumosa carga de rejeitos no Rio Doce, afetando severamente o ecossistema aquático e, por conseguinte, inviabilizando a pesca em diversas localidades capixabas, inclusive no litoral norte do Estado.

É igualmente incontroverso que houve prejuízos significativos à coletividade, abrangendo danos ambientais e à saúde pública.

Irrefragável é o fato de que tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos seres vivos em razão de seu contato com a lama de rejeitos, de modo que a atividade de pesca na região restou inviabilizada.

Por fim, não se descura da possibilidade de que demandem relativamente em busca de ressarcimento a eventuais danos causados exclusivamente aos seus direitos de personalidade, além destes decorrentes da atividade profissional, pelo acidente ocorrido.

Todavia, no caso em exame, a pretensão deduzida pelo recorrente dirige-se ao reconhecimento de danos patrimoniais e morais próprios, vinculados à alegada interrupção de sua atividade pesqueira, com fundamento na suposta perda de capacidade laborativa e de renda decorrente do desastre ambiental.

A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Na espécie, como consignado na sentença, não foram coligidos aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante efetivamente exercia a atividade de pesca de forma habitual e com fins econômicos à época do evento danoso, tampouco que sua renda dependia exclusivamente dessa atividade.

Com efeito, verifica-se que, embora tenha o recorrente juntado comprovante de residência em Linhares/ES, fotos em barco de pesca e uma declaração de que terceiro adquiria sua pesca, não trouxe aos autos registros formais ou mesmo informais capazes de corroborar o alegado exercício da pesca como fonte de renda, tais como carteira de pescador, cadastro no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), comprovantes de venda de pescado, tais como recibos, anotações comerciais ou quaisquer outros documentos que atestassem a comercialização regular de peixes.

Ressalte-se, ademais, que, na instrução processual, não houve produção de prova material adicional que pudesse suprir tal lacuna, tendo o acervo probatório permanecido insuficiente para a formação de juízo seguro quanto ao exercício da atividade e ao nexo causal com o rompimento da barragem.

Apesar da presença de testemunhas ouvidas pelo Juízo, consignou o magistrado que “
Não obstante a parte autora tenha produzido prova testemunhal, verifico que a oitiva de testemunhas, por si só, não possui o condão de ensejar a procedência da ação, salvo se corroborada por outros elementos comprobatórios, não sendo este o caso dos presentes autos
.”

Nesse ponto, cumpre assinalar que, embora a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admita a comprovação do exercício da pesca profissional por outros meios que não exclusivamente o registro formal, exige-se a presença de elementos minimamente robustos e convergentes, o que não se verifica nos autos.

A ausência de qualquer documento que, ainda que indiretamente, demonstre a atividade econômica alegada, fragiliza de modo insuperável a pretensão indenizatória.

No mesmo sentido, vale citar o precedente desta Egrégia Câmara Cível:

[...]
4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

[...] 1
O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES. 2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Assim, por qualquer prisma que se analise a controvérsia, impõe-se reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, inexistindo nos autos prova mínima do exercício da atividade pesqueira com finalidade econômica e, por conseguinte, do prejuízo individual decorrente do evento danoso, sendo inviável imputar às apeladas o dever de indenizar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.